Tribunal: TJMT
Processo: 1030616-46.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030616-46.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ZITA DALVA DE OLIVEIRA MACEDO - CPF: 384.850.281-04 (APELANTE), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGANDO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO –
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
–
ASSINATURAS APARENTEMENTE DIVERGENTES
–
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
–
PROVA REQUERIDA EM IMPUGNAÇÃO E APÓS A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO PELA REQUERIDA
– AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO – JULGAMENTO ANTECIPADO – INVIABILIDADE –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em demandas em que se pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, havendo dúvida razoável quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado, o julgamento antecipado da lide sem a apreciação do pedido de prova pericial grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa, porquanto se trata de prova indispensável ao deslinde do feito.

2.
In casu
, em que pese a parte Requerente ter contestado a validade de um dos contratos apresentados pela parte Requerida e tenha feito isso em momento oportuno, ou seja, em sede de impugnação e logo após a apresentação da cópia dos mencionados contratos, a tese de nulidade do contrato não foi apreciada no bojo da r. sentença, assim como não foi objeto de decisão saneadora, constituindo o fato cerceamento de defesa, conforme tem decido este e. Tribunal.

3. Vesse claramente que a perícia técnica se mostra necessária ao deslinde da controvérsia, mormente quando o Juiz a quo deixou de sanear o feito para, assim, fixar os pontos contraditórios e intimar as partes para manifestarem sobre a realização de provas, e adotou como um dos fundamentos da r. sentença de improcedência o descumprimento, por parte da Requerente, do ônus da prova previsto no art. 373, inc. II do CPC.

4. Recurso conhecido e provido para

anular sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ZITA DALVA DE OLIVEIRA MACEDO
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos c/c Pedido de Tutela de Urgência, Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral nº. 1030616-46.2023.8.11.0003
, movida em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, que
julgou IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que o banco Requerido trouxe aos autos o contrato assinado demonstrando a regularidade da contratação.

E, ante a improcedência da ação condenou a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita.

Em suas razões recursais (id. 207810722) a Apelante suscita a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que
“não foi oportunizado ao recorrente a realização de PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, conforme requerido exordialmente, nem mesmo foi questionado se as partes teriam OUTRAS PROVAS A PRODUZIR”
, o que se fazia necessário para sanar os pontos controvertidos, mormente quanto à validade da assinatura que consta no contrato.

Sob esse argumento, pugnou pelo reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa para
“determinar a anulação da sentença, e determinar a realização de perícia grafotécnica”
e, em caso de rejeição da preliminar, pugnou pela reforma da r. sentença com a procedência da ação.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 207810732) postulando pela manutenção da r. sentença recorrida, ante a ausência de cerceamento de defesa e a comprovação da legalidade da contratação.

Foi certificado que a Apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 208035179).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, o Requerente ajuizou a presente
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos c/c Pedido de Tutela de Urgência, Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral
, que tramitou perante o juízo
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, alegando, em síntese, que possui empréstimos consignados, contudo percebeu alguns descontos mensais que estavam sendo realizados em seu benefício sob a rubrica de
“CONSIGNADO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO”
, iniciados em JULHO/2020, sendo um dos descontos referente ao Contrato n. 622853542 e outro referente ao Contrato n. 611194405.

O Requerido, por sua vez, apresentou contestação (id. 207805891) alegando, quanto à matéria de fundo, a regularidade da contratação ante a formalização do contrato físico, para tanto, instruiu sua defesa com cópia das Cédulas de Crédito Bancário n.º 622853542 e n.º 611194405, entre outros documentos.

Na sequência, devidamente intimada, a Requerente apresentou impugnação (id. 207810720) contestando a validade da assinatura posta na Cédula de Crédito Bancário n.º 611194405, para o que requereu a realização de perícia grafotécnica. E quanto ao mérito rebateu os argumentos vertidos pelo Requerido na contestação.

Diante desses fatos, sobreveio a r. sentença que
julgou IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial e
condenou a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita.

A r. sentença foi fundamentada no fato de que
“as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova (art. 373, I, do CPC), principalmente porque O AUTOR CONFESSA QUE RECEBEU O VALOR DO EMPRÉSTIMO EM SUA CONTA BANCÁRIA. Ademais, ao apresentar a contestação, o banco trouxe aos autos o contrato assinado, e, somado ao depósito do valor exato na conta da autora, demonstra a regularidade da contratação”
.

Não se conformando, a Requerente interpôs o presente recurso de apelação, cujas razões foram detalhadamente expostas no relatório, assim como as contrarrazões apresentadas pelo Requerido.

Com razão a Apelante
.

De início, é de se destacar que
as razões recursais se restringe à análise da ocorrência ou não de cerceamento de defesa
, nada tendo adentrado ao mérito da ação de origem
.

In casu
,
em que pese a Requerente, ora Apelante, reconhecer a contratação de empréstimos consignados, ajuizou a presente ação declaratória em face de dois contratos específicos, o Contrato nº
622853542 e Contrato n.º 611194405.

E
após a apresentação dos mencionados contratos pelo Requerido a Requerente contestou a validade da assinatura que se encontra na
Cédula de Crédito Bancário n.º 611194405, postulando pela realização de perícia
grafotécnica, logo, ao menos quanto a este contrato há controvérsia nos autos, razão pela qual se considera plausível o requerimento de produção de prova pericial.

Pois bem.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1061):

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

No caso, a prova pericial grafotécnica tem, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral aduzido na peça de defesa, devendo ser oportunizada sua realização, de modo que seja reservado, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido.

Nesse sentido, oportuno destacar os dispositivos do Código de Processo Civil mencionados no referido tema, senão vejamos:

“Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II - se tratar de
impugnação da autenticidade
, à parte que produziu o documento.”
(g.n)

Logo, bem se vê uma vez impugnada a validade de documento apresentado por uma das partes no processo, a verificação da autenticidade do referido documento é autorizada pelo Código de Processo Civil e, em se tratando de contrato bancário, caberá à instituição bancária/financeira o ônus da comprovação da autenticidade do contrato.

A propósito, destaco julgados deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061).

Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnadas as assinaturas apostas no contrato apresentado pelo banco, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica.
(TJMT - N.U 1039522-96.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA CREDITADA INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA ACOSTADA NO CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – TEMA 1.061 STJ – CERCEAMENTO ACERCA DA PROVA ORAL POSTULADA – SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061): “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Resta configurado o cerceamento de defesa, que enseja anulação da sentença e retorno à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnada a assinatura do contrato, apresentado pelo banco, não foi oportunizada a realização de perícia grafotécnica.
(TJMT - N.U 1024327-71.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024) (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – EXCLUSÃO DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Exegese do artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afigura-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, mormente se esta consignou em juízo o valor referente ao empréstimo não contratado.
(...)”
(TJMT – N.U 1021822-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023).

(Destaquei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE – STJ – REPETITIVO (TEMA 1061) – RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”
(TJMT - N.U 1024387-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).
(Destaquei)

Vale ressaltar que, em que pese a Requerente ter contestado a validade de um dos contratos apresentados pelo Requerido e tenha feito isso em momento oportuno, ou seja, em sede de impugnação e logo após a apresentação da cópia dos contratos pelo Requerido, a tese de nulidade do contrato não foi apreciada no bojo da r. sentença, assim como não foi objeto de decisão saneadora, constituindo o fato cerceamento de defesa, conforme tem decido este e. Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ASSINATURAS APARENTEMENTE DIVERGENTES –– JULGAMENTO ANTECIPADO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PROVA REQUERIDA DESDE A INICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Em demandas em que se pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, havendo

dúvida razoável quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado, o julgamento antecipado da lide com o indeferimento da prova pericial grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa, porquanto se trata de prova indispensável ao deslinde do feito.

2. Como alega a autora que não realizou a contratação do citado empréstimo com o requerido, afigura-se de suma relevância o depósito do seu valor em juízo, pois somente assim demonstrará sua absoluta boa-fé quanto ao direito ora vindicado.
(TJ-MT 10009929120218110044 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - PROVA NÃO REALIZADA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, se para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária a perícia grafotécnica e ela não foi realizada em primeira instância, deve ser a sentença ser cassada para a regular instrução com a produção dessa prova, sob pena de cerceamento de defesa.
(TJ-MT 10080110220178110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022) (Destaquei)

Vesse claramente que a perícia técnica se mostra necessária ao deslinde da controvérsia, mormente quando o Juiz
a quo
deixou de sanear o feito para, assim, fixar os pontos contraditórios e intimar as partes para manifestarem sobre a realização de provas, e adotou como um dos fundamentos da r. sentença de improcedência o descumprimento, por parte da Requerente, do ônus da prova previsto no art. 373, inc. II do CPC.

Desse modo, faz-se mister o reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa, tendo como consequência a anulação da r. sentença recorrida e o retorno dos autos à origem para o devido processamento do feito.

Ao arremate, deixo de analisar as demais irresignações recursais, ante a anulação da r. sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para, acolhendo a tese de cerceamento de defesa,

anular sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento, com a realização da perícia grafotécnica.

Deixo de fixar os honorários recursais, tendo em vista a reabertura da marcha processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024